Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. OMISSÃO. PRESENTE. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSENTES. ACÓRDÃO REFORMADO PARCIALMENTE.

1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.

2 – O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.

3 – É possível partilhar os direitos e deveres de franquia adquirida durante a constância do casamento, a depender do regime de bens escolhido pelo casal em processo de divórcio.

4 – Embargos de declaração da autora acolhidos parcialmente; do réu, rejeitados.